Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO MERCADO PAGO PARA RECEBIMENTO DE VALORES. BLOQUEIO DA CONTA. ALEGADO COMPORTAMENTO EM DESACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM’ ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, em razão do bloqueio da conta da parte recorrida no Mercado Pago, utilizada para o recebimento da contraprestação dos seus serviços por meio de cartão de crédito/débito. Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte recorrida não é destinatária final do serviço, além de auferir lucro com as negociações. Afirma que a atividade de prestação de serviços de pagamento realizada pelo Mercado Pago é regulada pela Lei n. 12.865/2013 e pelo BACEN, não sendo classificada como serviço bancário ou de câmbio. Quanto ao mérito, afirma que o cadastro da parte recorrida foi bloqueado pelo curto período de quatro dias para análise adicional das operações financeiras realizadas por meio da plataforma da parte recorrente. Como não foram identificadas irregularidades nas transações realizadas, foi removida a restrição inserida no cadastro da parte recorrida. Salienta que as normas que regulam as atividades das Instituições de Pagamento autorizam-na a auditar os usuários e usar os meios que julgar necessários para certificar-se do cumprimento das regras de funcionamento dos serviços de pagamento. Defende, assim, a inexistência de conduta apta a ensejar o dano moral, porque agiu no exercício regular do direito. Pugna pela reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, que o valor da compensação pecuniária seja reduzido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15877128). Contrarrazões apresentadas (ID 15877132).
III. Inicialmente, consigno que o CDC tem incidência na relação em exame, pois a parte recorrida é pessoa natural, que trabalha com “marketing e publicidade”, valendo-se do serviço da parte recorrente como meio para recebimento de quantias. Assim, a parte recorrida é destinatária final do serviço prestado pela parte recorrente, além de estar evidenciada a vulnerabilidade informacional, técnica, econômica e probatória daquela. Ainda que não se entenda que a parte recorrida utiliza a plataforma de pagamento na qualidade de destinatária final, cabe recordar que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018), sendo essa a situação dos autos.
IV. Embora a parte recorrente tenha dissertado sobre a possibilidade contratual de bloquear as contas dos usuários em caso de conduta violadora dos Termos e Condições Gerais e Uso, em nenhum momento esclareceu, e, por conseguinte não comprovou, em que prática teria incorrido a parte recorrida para que tivesse suspensa a sua conta.
V. O argumento de que as transações contestadas pelo recorrido foram rejeitadas pelo elevado risco da operação (como por exemplo, utilização de cartão de crédito comprometido), a par de vazio de sentido, somente viera a ser agitado na fase recursal, assim como a alegação de necessidade de auditar as transações realizadas.
VI. Também não prospera a tese segundo a qual “deveria a recorrida ter apresentado documentação que comprovasse que demonstrou em tempo hábil à recorrente a regularidade das transações que realizava através das ferramentas disponibilizadas pelo Mercado Pago”. Extrai-se dos autos que a parte recorrida não obteve êxito quando tentou obter, perante a recorrente, esclarecimento acerca do motivo pelo qual sua conta estaria suspensa (ID 15876154). Assim, não estava ao seu alcance comprovar administrativamente qualquer fato, uma vez que ignorava a irregularidade que lhe era atribuída.
VII. O bloqueio de valores em conta e a recusa de pagamento, sem comprovação de motivo justo para tanto, ocasionou dano moral à parte recorrida, pois por dias permaneceu desprovida do acesso ao produto do seu trabalho, havendo, destarte, repercussão em seus direitos de personalidade.
VIII. Desse modo, está configurada a responsabilidade civil objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), a quem compete compensar o dano moral ocasionado.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais seja, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, tendo em conta, ainda, a capacidade econômica da parte causadora do dano.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.